Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703967-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA - CNPJ: 36.768.943/0001-06 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Getúlio Alves de Lima contra decisão proferida em ação de recuperação judicial convolada em falência, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pleito de antecipação de tutela voltado à inclusão do crédito, no quadro geral de credores, de honorários advocatícios reconhecidos nos autos n. 0051262-68.2010.8.07.0001, que tramitou na 2a Vara Cível, no valor de R$ 6.000,00 (ID 83092068 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que seu crédito de honorários sucumbenciais foi reconhecido por meio da sentença proferida nos autos n. 0051262-68.2010.8.07.0001. Argumenta que, quanto ao crédito referente ao valor principal (restituição), não houve a exigência de qualquer formalidade, sendo incluído no quadro geral de credores, com anuência do Ministério Público e do Gestor da Massa, conforme decisão ao ID 76361706, a qual foi, inclusive, objeto de embargos de declaração, pois não apreciado o pedido de inclusão do crédito de honorários sucumbenciais (ID 77978463). Defende inexistir amparo legal a sustentar a rigidez formal contida na decisão agravada, uma vez que a própria lei prevê a habilitação administrativa perante o Administrador Judicial, como dispõe o art. 7.o e § 2.o, da Lei n.o 11.101/2005. Além da probabilidade do direito, afirma a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que, caso tenha que aguardar os sucessivos pareceres do Administrador Judicial e do Ministério Público, poderá ver seu direito preferencial frustrado pela demora, já que se trata de alimentos, equiparável ao crédito trabalhista. Requer, pois, a antecipação da tutela recursal, nos moldes pleiteados em primeiro grau e, no mérito, a reforma da decisão para incluir o crédito referente aos honorários advocatícios no quadro geral de credores. Preparo regular aos ID’s 23132832 e 23132833. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada recursal. Depreende-se da Lei 11.101/2005 que há três tipos de procedimentos para a inclusão de créditos concursais, por meio de habilitação, no quadro geral de credores: i) o procedimento administrativo (artigo 7o, §1o), já que postulada a inclusão do crédito diretamente ao Administrador Judicial; ii) o procedimento da impugnação (art. 10, §5o), por se tratar de habilitação retardatária requerida antes da homologação do quadro geral de credores, processada na forma dos artigos 13 a 15 da Lei de Falências; iii) o procedimento ordinário (art. 10, §6o) previsto no Código de Processo Civil, por se tratar de habilitação retardatária ocorrida após a homologação do quadro geral de credores. Confira-se: Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o , ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. (...) Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o , § 1o , desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias. (...) § 5o As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei. § 6o Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito. (...) (grifo nosso) Cumpre destacar ser desnecessária a submissão a qualquer desses procedimentos para a inclusão do crédito constituído por sentença e já liquidado. Basta, pois, a formulação de pedido, ao juízo da falência, de inclusão do crédito na classe própria, na esteira do que dispõe o §3o do artigo 6o da Lei Falimentar, verbis: Art. 6o (omissis) §3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. A propósito, vale transcrever, sobre o tema, as lições de Marlon Tomazette: (...) De modo similar aos créditos trabalhistas, os créditos cuja existência e valor sejam reconhecidos judicialmente não precisarão se submeter ao procedimento da verificação de créditos, pois a eventual submissão poderia violar a coisa julgada. A própria Lei no 11.101/2005 expressamente afirma que as ações que demandem quantia ilíquida prosseguirão normalmente após a decretação da falência com o administrador judicial (Lei no 11.101/2005 – art. 6o, § 1o). A mesma lei prevê que, nesses casos, poderá ser determinada a reserva do valor do crédito, o qual, uma vez liquidado, será incluído na classe própria (art. 6o, § 3o). O caráter impositivo da determinação legal – “será incluído na classe própria” – demonstra que nesta hipótese não há a necessidade do procedimento de verificação dos créditos. (Tomazette, Marlon Curso de direito empresarial, volume 3 : falência e recuperação de empresas / Marlon Tomazette. – 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2014, p. 182, grifo nosso) No caso vertente, observa-se que o agravante requereu, antes da homologação do quadro geral de credores e após o prazo previsto no §1o do artigo 7o da Lei Falimentar, por meio de simples petição (ID 83034099), a inclusão de seu crédito relativo a honorários sucumbenciais, reconhecido na sentença proferida nos autos n. 0051262-68.2010.8.07.0001 (2a Vara Cível). Contudo, embora reconhecido judicialmente, em consulta ao andamento processual do processo referenciado, tem-se que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença, estando pendente a análise de recurso de agravo de instrumento em recurso especial pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, não operada a coisa julgada quanto ao reconhecimento do valor referente aos honorários de sucumbência, descabida a pretensão de inclusão ora formulada, sem a submissão ao procedimento específico previsto na legislação especial para a habilitação de crédito retardatário. De mais a mais, foram concedidos os benefícios da justiça gratuita à agravada naquele feito, estando suspensa a exigibilidade do referido crédito, senão, veja-se o dispositivo sentencial: Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS INICIAIS PARA: i) DECLARAR quitado o contrato de financiamento firmado entre as partes e ii) CONDENAR a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 2.318,31 (dois mil trezentos e dezoito reais e trinta e um centavos) acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios - estes no patamar de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar de 7/6/2018, data referente à última atualização (ID 31424090). Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pela requerida, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor equivalente a R$ 6 mil (seis mil reais), com amparo no art. 85, § 8o, do CPC. Ficará suspensa a exigibilidade dos referidos encargos, conforme preceitua o art. 98, § 3o, do CPC. (ID 83831165 – grifo nosso) No que tange ao argumento no sentido de que não houve a exigência de qualquer formalidade para a inclusão do crédito principal (restituição), importa destacar que, consoante esclareceu a parte agravada na petição ao ID 83831161 dos autos originários, a inclusão do aludido crédito, sem o ajuizamento do incidente autônomo, se deu com suporte nos princípios da economia e celeridade processual, porquanto o direito à restituição não foi objeto de insurgência recursal, tratando-se de fato incontroverso. Nessa esteira, a probabilidade do direito não se evidencia, fazendo-se imperativo o indeferimento do pleito liminar almejado. Posto isso, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora